Tribunal: TJDFT
Processo: 0751542-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0751542-93.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRENE ALVES FARIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça a PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DE QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA. A recorrente que possui 76 anos, alega que apresenta diagnóstico de COXARTROSE (ARTROSE DO QUADRIL), com indicação de realizar o procedimento cirúrgico CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA, inserida no sistema de regulação em 20/03/2023, classificado com risco amarelo-URGÊNCIA. A sentença ID 56126276, julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando que o Distrito Federal forneça a recorrente o procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. A recorrente aduz como perigo de dano, que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, gera riscos sérios e fundados de agravamento do seu estado de saúde, além de equivaler a uma sentença de improcedência, pois a parte remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça ao recorrente no prazo de 30 (trinta) dias, o procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. A recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 91/2023/ do Núcleo de Conciliação e Desjudicialização, ID 56126271, informou em 30/10/2023, que a solicitação da CONSULTA EM ATENÇÃO À SAUDE AUDITIVA - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 04/04/2023, na classificação de risco Verde, e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 03/05/2022, para mesma prioridade clínica. A Central de regulação ambulatorial, por meio do despacho ID 56047442, informou em 25/10/2023, que a solicitação do procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, inserido em 20/03/2023, na prioridade Amarelo, que estão sendo agendadas os procedimentos com a mesma classificação de risco da recorrente, inseridas no mês de Outubro/2021. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, agora Dengue, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A recorrente já está inserida na ordem de prioridade para o fornecimento do procedimento, acima descrito, nos termos da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. A r. sentença ressalva que em caso de agravamento comprovado, mediante relatório médico atualizado da saúde da autora, poderá ser definido prazo para cumprimento. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 56126264, informa que o procedimento deve ser realizado, tendo em vista a artrose grave no quadril, sendo urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito